Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS COMUNS. SERVIÇOS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal consiste em examinar a possibilidade de imposição ao possuidor de imóvel situado em área administrada por associação de moradores do dever de contribuir com as despesas comuns, ainda que não tenha manifestado vontade de associar-se.
2. De acordo com a regra prevista no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal, o direito de não associação não afasta, por si só, o dever de arcar com os encargos decorrentes da utilização de bens e serviços comuns disponibilizados a todos os moradores.
3. A obrigação de contribuição, na hipótese, não é originada pelo vínculo associativo decorrente de manifestação de vontade, mas de ato-fato jurídico de natureza indenizatória, decorrente da fruição de serviços coletivos e da consequente imposição de encargos aos demais moradores.
4. A utilização dos serviços comuns como segurança, manutenção e limpeza, sem a correspondente participação no custeio, ocasionaria desequilíbrio patrimonial e prejuízo à coletividade, caracterizando hipótese de responsabilidade fundada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 4.1. A obrigação de contribuir com as despesas comuns revela natureza de contraprestação indenizatória pelo uso de estrutura coletiva, sendo irrelevante, com a devida licença, a adesão formal do morador ao estatuto da associação.
5. A ausência de contribuição configura comportamento disfuncional que onera indevidamente os demais usuários e compromete a sustentabilidade do sistema de gestão coletiva, em afronta aos princípios da função social e da boa-fé objetiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.